Tribunal: STF
Processo: RE 91082
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-31
Data de publicação: 1979-10-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA TRABALHISTA. FUNCIONÁRIOS PUBLICOS
CEDIDOS A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (SABESP), QUE NÃO EXERCERAM
DIREITO DE OPÇÃO, FACULTADO EM LEI, PELO REGIME TRABALHISTA, E CUJOS
ESTIPENDIOS SÃO ATENDIDOS PELO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA A QUE
CONTINUARAM VINCULADOS. INVIAVEL A POSTULAÇÃO DE 13 SALARIO (OU DE
QUALQUER OUTRA VANTAGEM) NA JUSTIÇA DO TRABALHO, INCOMPETENTE PARA A
ESPÉCIE, A LUZ DO ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE CONHECIDO E
PROVIDO.